Tribunal: TJDFT
Processo: 0734002-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO. DELIBERAÇÃO PARTIDÁRIA. FUNDAÇÃO LIGADA A PARTIDO POLÍTICO. EXTINÇÃO DE VÍNCULO. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECÍPROCA. HONORÁRIOS. NÃO MAJORADOS.
1. A competência para processamento e julgamento da demanda é do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília se a pessoa jurídica tem sede nessa capital, conforme dispõe a regra especial contida no art. 53, III, a, do CPC.
2. A decisão do Partido Político de extinguir o vínculo jurídico com Fundação a ele vinculada trata-se de ato interna corporis, que dispensa a intervenção do Poder Judiciário, já que está no âmbito da autonomia partidária prevista tanto na Lei (art. 3o da Lei 9.096/95) quanto na Constituição Federal.
3. Diante da sucumbência recursal recíproca, indevida a majoração dos honorários.
4. Negou-se provimento ao apelo da autora e ao recurso adesivo do réu.